Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716325-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FOIZER TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS FOIZER TEIXEIRA, tendo por objeto decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento n. 0703676-83.2023.8.07.0018, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 3a Vara da Fazenda Pública do DF indeferiu o pedido liminar formulado no bojo da exordial, o que fez pelos seguintes fundamentos (ID 155201466 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCAS FOIZER TEIXEIRA contra o DISTRITO FEDERAL e o IADES – INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO. O autor relata que realizou a inscrição no concurso para provimento dos cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental, para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD), conforme o Edital n. 1/2022-PPGG. Narra que realizou as provas como PCD em condições especiais, uma vez que a deficiência ser pulmonar decorrente de lobectomia, ocasionando Doença Respiratória Crônica, CIDs J45.0, J47.0 e J44.8. Informa que, após a aprovação nas etapas anteriores, não obteve aprovação na perícia para a classificação de candidatos PCD em ambas as inscrições, ao argumento de que não se enquadra nos critérios PCD descritos pela banca. Aduz que interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido sem fundamentação. Defende que deve ser considerado como PCD conforme subitem 7.2 do edital, por ser portador de lobectomia, que se trata de impedimento de longo prazo de natureza física. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que desqualificou o autor como PCD, para que seja determinada a sua classificação entre as vagas reservadas às pessoas com deficiência em ambos os certames. No mérito, postula a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos iniciais. Recolheu custas. Deu à causa o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). O autor pretende anular o ato administrativo que o considerou inapto para concorrer às vagas reservadas aos candidatos PCDs. O Edital n. 1/2022-PPGG versa sobre o concurso Público para provimento dos cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. O item 13 dispõe sobre o teste de aptidão física, a saber: 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei n° 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no 111, de 13 de junho de 2018. 7.2 São consideradas pessoas com deficiência, aquelas que se enquadrarem na Lei n° 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1° da referida lei; no art. 2° da Lei n° 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004; n° § 1° do art. 1° da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei n° 4.317/2009; no § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/2012; e na Lei n° 14.126, de 21 de março de 2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009. 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato que declarou pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere: ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, nas condições de realização do curso de formação, e às notas mínimas exigidas, de acordo com o previsto no presente Edital. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de ampla concorrência. 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. 7.7 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 7.8 Em caso de desistência de candidato com deficiência aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato PcD posteriormente classificado. 7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. 7. 10 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 21 de novembro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 11.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 7.10.1 A documentação acima deverá ser enviada via postal (SEDEX), para IADES – Concurso Público PPGG/DF, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II, Brasília/DF, ou entregue pessoalmente ou por terceiro (mediante procuração simples) na CAC-IADES (ver item 22), desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro do prazo citados no item 5.2 deste edital. 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste edital, e caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. 7.12 O resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência será divulgado na data provável de 28 de novembro de 2022, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 7.13 Do resultado preliminar da análise da documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência, caberá recurso que deverá ser interposto online, por meio do Ambiente do Candidato no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, em até 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação. 7.14 Ao término da apreciação dos recursos, o IADES divulgará, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 8 de dezembro de 2022, as listagens com o resultado final dos pedidos para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. 7.15 A classificação e a aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à avaliação biopsicossocial. O autor argumenta que, por ser portador de deficiência pulmonar decorrente de lobectomia, ocasionando Doença Respiratória Crônica, CIDs J45.0, J47.0 e J44.8, deve ser classificado entre as vagas reservadas às pessoas com deficiência. Contudo, não há comprovação de que a deficiência respiratória indicada pelo candidato se enquadra nas hipóteses previstas pelo subitem 7.2, uma vez que inexiste previsão expressa da lobectomia nas normas indicadas. O artigo 4o, inciso I, do Decreto federal n. 3.298/99, dispõe que a deficiência física consiste na alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física. Em análise preliminar, os documentos apresentados nos autos não demonstram que as conclusões da junta médica oficial do concurso público são ilegais. É inviável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, pois esses parâmetros se caracterizam como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Desse modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, salvo hipóteses excepcionais, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. É necessária a incursão probatória para constatar se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Ademais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da perícia contém ilegalidade, pelo menos em análise inicial. É o entendimento firme deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. ARTRITE REUMATOIDE. DOENÇAS DE BASE. HEMIPLESIA. RELATÓRIO MÉDICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NÃO CLASSIFICAÇÃO COMO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DA REDUÇÃO DA MOBILIDADE OU DA INCAPACIDADE FUNCIONAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na hipótese, a parte agravante inscreveu-se no processo seletivo para provimento de cargo de professor temporário do Distrito Federal, nas vagas destinadas a PCD. A avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora do certame concluiu que a candidata não se enquadra nos critérios legais da pessoa com deficiência (Lei Distrital no 4.317/2009). A agravante pretende ser mantida no processo seletivo, concorrendo às vagas destinadas a PCD. 3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de se avaliar a efetiva extensão da redução da mobilidade da participante do certame e o nível de incapacidade funcional decorrente das enfermidades que acometem a agravante, o que demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-DF 07061788320228070000 1426580, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/05/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 10/06/2022, grifei). A ausência do primeiro requisito impede a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC. CITEM-SE. INTIMEM-SE.” Inconformado, autor recorre. Narra que é candidato inscrito no concurso público ao provimento dos cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Em síntese, afirma que é pessoa portadora de deficiência (PCD), em decorrência do quadro de lobectomia pulmonar, ocasionando Doença Respiratória Crônica, CIDs J45.0, J47.0 e J44.8., todavia, na perícia realizada pela banca examinadora, teve indeferida a participação na condição de PCD. Pondera que os critérios da decisão da banca para o indeferimento da inscrição como PCD são genéricos, e não teriam observado a legislação de regência. Aduz que “A lobectomia de pulmão sofrida pelo Impetrante é um impedimento de longo prazo de natureza física, que compromete a capacidade respiratória e, consequentemente, a realização de atividades cotidianas e laborais.” Acrescenta que “...à análise do caso específico do candidato Lucas Foizer Teixeira, à luz dos dois critérios. Em relação ao primeiro, o impedimento do candidato é, sem dúvida, de longo prazo, visto que a lobectomia (extração de parte do pulmão) ocorreu em 1997, há cerca de 25 anos, e, mais, também de caráter permanente, visto que não há qualquer possibilidade científica da regeneração da função pulmonar.” Liminarmente requer a antecipação de tutela recursal, para que seja assegurada a classificação do recorrente como PCD. No mérito requer a confirmação da liminar, de modo que seja determinada a requerida incluir o agravante na lista dos candidatos portadores de deficiência. Preparo no ID 46233653. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em tela, o que está em exame é a avaliação realizada pela comissão multiprofissional da banca examinadora do concurso público, para aferir se esta teria ou não observado os critérios legais necessários a conclusão quanto ao enquadramento do candidato/agravante a participar da concorrência como PCD. Muito embora o recorrente apresente relatório médico que atesta a patologia de lobectomia de pulmão - CIDs J45.0, J47.0 e J44.8 (ID 155044666 da origem), trata-se de prova unilateral, a qual, por si só, não permite, de plano, identificá-lo como portador de deficiência, para fins de concorrência especial no concurso público. Com efeito, em sentido contrário, a banca examinadora do concurso público assim concluiu (ID155044645 - da origem): "Motivo do Indeferimento da Perícia Médica: Paciente não enquadrado nos critérios PCD descrito pela banca. Não havendo perda da capacidade funcional nas atividades cotidianas." (g.n.) Neste caso, em tese, somente a par da correspondente dilação probatória, observado o devido contraditório e a ampla defesa, é que se viabiliza a excepcional interferência do Poder Judiciário na função administrativa delegada à banca organizadora do concurso, para determinar se há ou não incapacidade funcional que caracterize o agravante como portador de deficiência física para os fins a que pleiteia. Friso, trata-se de interferência excepcionalíssima do Poder Judiciário, que somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade (STF, Tema 485), infelizmente, não identificas de plano no caso concreto. Ademais, observo que não há nenhuma fase do concurso para ser realizada, de modo que viável aguardar o julgamento do mérito para fins de eventual alteração da classificação final do certame. Desse modo, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator